Tribunal: TJDFT
Processo: 0704142-33.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Litispendência. Extinção sem exame de mérito. Honorários advocatícios. Arbitramento por equidade. Ausência de proveito econômico. Compatibilidade com o Tema 1.076/STJ. Embargos de declaração. Rediscussão de mérito. Inexistência de intuito protelatório. Multa afastada. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame
1 – Sentença que acolheu exceção de pré-executividade (ID 76751977), reconheceu a litispendência e extinguiu a execução sem resolução de mérito (ID 76751985), fixando honorários advocatícios por equidade e aplicando multa aos embargos de declaração opostos pelo exequente (ID 76751986).
2 – Apelação da executada (ID 76751997) contra o critério de fixação dos honorários e contra a multa aplicada aos embargos de declaração.

II. Questão em discussão
3 – Duas questões submetidas à apreciação: (i) definição do critério adequado para fixação dos honorários sucumbenciais na extinção por litispendência, diante da ausência de proveito econômico; e (ii) verificação da existência de intuito protelatório nos embargos de declaração opostos pelo exequente.

III. Razões de decidir
4 – A extinção da execução por litispendência não produz proveito econômico à parte executada, razão pela qual o valor da causa não se converte em base adequada para a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC.
5 – A inexistência de ganho patrimonial mensurável autoriza a fixação de honorários por equidade, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC e com a orientação do Tema 1.076/STJ.
6 – Os embargos de declaração, embora dirigidos à rediscussão da matéria decidida, não revelam, no caso concreto, propósito deliberado de retardar o andamento processual.
7 – Na ausência de demonstração objetiva da intenção protelatória, não se justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8 - Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a multa imposta aos embargos de declaração, mantendo-se a fixação equitativa dos honorários.

Tese de julgamento: “1. A extinção sem exame de mérito por litispendência não gera proveito econômico e autoriza o arbitramento equitativo dos honorários. 2. A multa por embargos de declaração exige demonstração concreta de intuito protelatório.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 8o; art. 1.022; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula 98. STJ: Tema Repetitivo 1.076 (EREsp n. 1.850.512/SP). STJ, AgInt no REsp 2.005.915/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/08/2023, DJe 24/08/2023. STJ, AREsp 2.689.261/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJE 23/10/2025. STJ, REsp 2.184.075/MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/03/2025, DJE 18/03/2025. TJDFT, Acórdão 1700058, Processo n. 07252107-12.2022.8.07.0001, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgamento em 10/05/2023, DJe 25/05/2023. TJDFT, Acórdão 1838941, Processo n. 0700232-84.2023.8.07.0004, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, julgamento em 20/03/2024, DJe 11/04/2024. TJDFT, Acórdão 2042392, Processo n. 0730397-94.2021.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, julgamento em 04/09/2025, DJe 17/09/2025. TJDFT, Acórdão 2058327, Processo n. 0705943-57.2025.8.07.0018, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, julgamento em 15/10/2025, DJe 05/11/2025. TJDFT, Acórdão 1724261, Processo n. 0720777-29.2019.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgamento em 29/06/2023, DJe 14/07/2023.